Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-07.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. In casu, não merece prosperar o pedido de absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos, sobretudo os depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, demonstrou a prática do crime de furto pela acusada.
2. Ademais, tendo sido encontrados fragmentos papiloscópicos da acusada em uma bolsa plástica alocada no interior de um cofre que guarnecia os bens subtraídos e não tendo sido apresentada narrativa coerente para afastar a autoria da subtração dos bens, é de ser mantida a sua condenação pelo crime de furto.
3. Impõe-se a manutenção da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, uma vez que, na espécie, a vítima depositava especial confiança na ré, a qual trabalhou na residência da ofendida por mais de três anos e usualmente permanecia sozinha enquanto prestava serviços no local.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos moldes definidos pela sentença, e manter o valor estipulado a título de indenização mínima pelos danos materiais experimentados pela vítima.